Tribunal: TJDFT
Processo: 0732419-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO OFÍCIO À NEOENERGIA. PENHORA CRÉDITO ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. ARTIGO 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, impõe que todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. Deve, pois, o juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora.
2. Em complemento, o dever de cooperação também deve ser observado pelas partes litigantes no processo. É certo que os credores desejam buscar todos os meios viáveis para a satisfação do seu crédito. Entretanto, as diligências requeridas ao Poder Judiciário devem guardar o mínimo de razoabilidade e utilidade.
3. No caso de geração de energia solar por painéis solares, se a energia gerada pela unidade consumidora for superior, tal excedente será injetado na rede da concessionária e retornará como créditos para uso em ciclos de faturamento subsequentes.
4. A inexistência de indícios mínimos da existência de crédito de energia impõe o indeferimento da medida, pois desprovido de utilidade e de razoabilidade.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.